Tribunal: TJBA
Processo: 8053947-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053947-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON CARLOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFAS BANCÁRIAS. REGULARIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053947-09.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDERSON CARLOS SANTOS OLIVEIRA e outros e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A. , e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.